Tribunal: TJDFT
Processo: 0725025-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725025-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BROZZON &amp; BROZZON COMERCIAL DE RACOES LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: RAQUEL ASSUNCAO BROZZON GALENO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Brozzon &amp; Brozzon Comercial de Rações Ltda. – ME em face da r. decisão (ID 27845308) que, nos autos da Execução Fiscal movida pelo Distrito Federal, rejeitou a Exceção de Pré-executividade oposta pela Agravante. Por meio de petição (ID 29001777), o Distrito Federal informa que os débitos executados nos autos de origem foram cancelados (IDs 29001778 e 29001778) e que, por esse motivo, o presente recurso perdeu o objeto. Dessa forma, ao Agravante, para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator